Tribunal: TJES
Processo: 5001735-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001735-13.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERNANDES ANTONIO BITENCOURT SANTOS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ernandes Antonio Bitencourt Santos, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu o pedido de sucessão processual para incluí-lo no polo passivo da execução, diante da extinção voluntária da empresa executada, Fine Stone Mármores e Granitos Ltda., sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da decisão por ausência de contraditório prévio; (ii) estabelecer se é obrigatória a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão do sócio no polo passivo; (iii) determinar se a sucessão processual exige demonstração de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica; (iv) avaliar se houve afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça equipara a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, nos termos do art. 110 do CPC, autorizando a sucessão processual sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC.

4)
Comprovada a extinção da sociedade por liquidação voluntária e a inexistência de bens da empresa para satisfação do crédito, justifica-se a inclusão do sócio no polo passivo da execução por sucessão, e não por desconsideração da personalidade jurídica.

5)
A decisão agravada não realizou juízo de valor sobre a responsabilidade patrimonial do agravante, tampouco autorizou qualquer ato expropriatório, limitando-se a viabilizar o prosseguimento da execução.

6)
Contraditório devidamente observado, com a intimação do agravante nos moldes do art. 690 do CPC, o qual exerceu a defesa pela via recursal.

7)
Inexiste violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a sucessão processual observou o devido procedimento legal e respeitou as garantias constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual dos sócios, nos termos do art. 110 do CPC.

2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é necessária na hipótese de extinção regular da empresa.

3. O contraditório é resguardado pela intimação do sócio incluído no polo passivo, sendo desnecessário contraditório prévio à decisão que reconhece a sucessão processual.

Dispositivos relevantes citados
: art. 110; arts. 133 a 137; art. 690, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.082.254/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1.784.032/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.04.2019, DJe 04.04.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A decisão agravada encontra-se amparada em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, segundo a qual, havendo extinção formal da pessoa jurídica por liquidação voluntária, configura-se hipótese de sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, dispensando-se a instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do mesmo diploma legal.

Segundo se depreende, nos autos do cumprimento de sentença nº 0007259-97.2012.8.08.0011, verifica-se que a empresa executada,
Fine Stone Mármores e Granitos Ltda
., fo
ra
regularmente extinta por liquidação voluntária, com a respectiva baixa no CNPJ em 13/09/2024, conforme certificado de encerramento empresarial (Id. 54187071)
.

Com efeito, a inexistência de bens da sociedade e a impossibilidade de satisfação do crédito ensejaram o pedido de inclusão do sócio no polo passivo da execução, deferido pelo juízo de origem com fundamento na sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica.

Nesse contexto, a insurgência do agravante, fundada na exigência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não se sustenta diante da orientação consolidada do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.784.032/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, e do REsp 2.082.254/GO, rel. Min. Nancy Andrighi.

Nessas decisões, firmou-se o entendimento de que a extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão por seus sócios, sem necessidade de apuração de abuso ou fraude.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.
1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3.
A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.
5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.
A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

No caso concreto, não se verificam indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou qualquer outro elemento que fundamente a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil.

A decisão agravada teve por base, corretamente, a inexistência de personalidade jurídica subsistente, situação que inviabiliza a instauração de incidente que pressupõe a autonomia da pessoa jurídica.

De igual modo, a alegação de ausência de contraditório também não merece prosperar.

O agravante fora regularmente citado para manifestação, nos termos do art. 690 do CPC, tendo exercido plenamente o direito de defesa mediante a interposição do presente agravo.

Assim, a própria decisão agravada evidencia a preservação do contraditório, ao deferir apenas a inclusão do sócio e determinar a intimação, sem qualquer ato expropriatório imediato.

Do ponto de vista probatório, os documentos apresentados pela exequente comprovam o encerramento formal da empresa e a inexistência de bens suficientes à satisfação da obrigação.

Diante dessa realidade fática, o redirecionamento da execução, por sucessão, encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo medida necessária à preservação da efetividade do processo.

Ressalta-se que a responsabilização do sócio se dará nos limites legais atribuídos ao tipo societário, conforme bem pontuado na decisão agravada.

Registre-se, ainda, que eventuais excessos ou irregularidades poderão ser objeto de impugnação específica, no curso da execução, sem que isso afaste, desde já, a legitimidade da substituição processual.

Destarte, a decisão recorrida não antecipou juízo de mérito sobre a responsabilidade patrimonial do agravante, apenas viabilizou o prosseguimento do cumprimento de sentença em razão da extinção da executada.

Inexiste, assim, qualquer risco de lesão grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de tutela recursal.

Por conseguinte, a tese recursal de que a decisão agravada violaria os princípios da ampla defesa e do devido processo legal exsurge dissociada da realidade processual, já que todas as garantias constitucionais foram observadas.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.